Tribunal: TJMT
Processo: 1040977-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040977-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), CELIA SANTOS DA CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 033.974.373-50 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANK DE MENEZES registrado(a) civilmente como FRANK DE MENEZES - CPF: 039.972.481-84 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – VALIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ART. 313, I, DO CPC – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – ESPÓLIO/SUCESSORES – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, é suficiente, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “não procurado”.

A controvérsia acerca da validade da constituição em mora já foi enfrentada em recurso anterior no âmbito da mesma relação processual, encontrando-se superada, não sendo possível sua rediscussão em agravo de instrumento, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

O falecimento do devedor fiduciário após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, embora não inviabilize o prosseguimento do feito, impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, até que se proceda à regularização do polo passivo mediante a habilitação do espólio ou dos sucessores.

A morte superveniente da parte não acarreta, por si só, nulidade absoluta dos atos processuais já praticados, notadamente quando a mora foi regularmente constituída em momento anterior ao óbito e ao próprio ajuizamento da demanda.

Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito, revela-se adequada a suspensão do feito originário para viabilizar a regularização da representação processual, afastando-se a pretensão de extinção do processo ou de declaração de nulidade integral dos atos.

Inexistindo vício insanável apto a macular os pressupostos da medida liminar deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, mantém-se hígida a busca e apreensão já efetivada, sendo incabível, nesta fase processual, a restituição do bem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1040977-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CÉLIA SANTOS DA CRUZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CELIA SANTOS DA CRUZ DO NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, nos autos da Ação de busca e apreensão com pedido liminar nº 1000442-25.2025.8.11.0087, ajuizada pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“MARCA: DODGE MODELO: RAM 2500 5.9 24V CD ANO/MODELO: 2008 COR: PRATA PLACA: HTI2I26 RENAVAM: 977397742 CHASSI: 3D7KS28C68G209334”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante aponta que
“Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira agravada, em face de FRANK DE MENEZES, referente ao contrato de financiamento nº 20039572036, garantido por alienação fiduciária do veículo abaixo descrito: MARCA: DODGE MODELO: RAM 2500 5.9 24V CD ANO/MODELO: 2008 COR: PRATA PLACA: HTI2I26 RENAVAM: 977397742 CHASSI: 3D7KS28C68G209334. Ocorre que o referido requerido FALECEU em 04/06/2025, às 18h30, conforme certidão de óbito anexa”
(sic).

Sustenta que
“o requerido já não existia juridicamente quando o juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão, determinou expedição de mandado e o mandado foi cumprido. Todos esses atos ocorreram posteriormente ao óbito, inclusive a apreensão diretamente da agravante, companheira sobrevivente. A agravante residia com o falecido, administrava o lar e possuía o veículo em sua posse de forma legítima, razão pela qual é a única pessoa detentora de fato e de direito apta a representar o espólio, nos termos do art. 613 do CPC. Assim, é incontestável que a decisão liminar é nula, o mandado é nulo, e a apreensão é ilegal, pois a morte da parte suspende automaticamente o processo, impedindo a prática de qualquer ato processual subsequente (art. 313, I, CPC)”
(sic).

Aduz que
“jamais houve citação válida, pois a citação dirigida a pessoa falecida é ato inexistente, incapaz de gerar qualquer efeito jurídico. Assim, nenhum prazo processual começou a correr, não havendo que se falar em revelia, preclusão ou estabilização da liminar, já que a relação processual sequer se formou. Ademais, nos termos do art. 689 do CPC, nenhum ato de constrição judicial pode recair sobre bens de pessoa falecida sem prévia abertura de inventário. Assim, a apreensão do veículo constitui flagrante violação ao procedimento legal sucessório”
(sic).

Entende que
“No presente caso, a única pessoa apta e legitimada a exercer tal função é a agravante CÉLIA SANTOS DA CRUZ DO NASCIMENTO, que figura como convivente sobrevivente, situação que consta de forma inequívoca na certidão de óbito, documento dotado de fé pública. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o companheiro sobrevivente, especialmente quando indicado no próprio assento de óbito, é o legitimado natural para assumir provisoriamente a representação do espólio. A nomeação de inventariante provisória é medida indispensável para resguardar o patrimônio hereditário e assegurar o devido processo legal, sobretudo porque o veículo apreendido integra o acervo sucessório e foi retirado da posse da agravante por ordem nula, proferida após o óbito”
(sic).

Destaca que
“a união estável entre a agravante CÉLIA SANTOS DA CRUZ DO NASCIMENTO e o falecido FRANK DE MENEZES não apenas consta expressamente da certidão de óbito, como também é objeto de ação específica de reconhecimento de união estável, atualmente em trâmite sob o nº 1005009-48.2025.8.11.0007, perante o Juízo de Família. O próprio Poder Judiciário já se encontra analisando formalmente a relação de convivência, o que reforça — de maneira inequívoca — a legitimidade da agravante para representar o espólio e para ser nomeada inventariante provisória, nos termos do art. 613 do CPC”
(sic).

Alega que
“a liminar concedida não possui sequer aptidão para produzir efeitos, dada a inexistência jurídica do polo passivo no momento de sua prolação. Do mesmo modo, o mandado de busca e apreensão, expedido e cumprido após o óbito, é igualmente nulo, pois decorre de decisão juridicamente inexistente, contaminando todo o encadeamento processual subsequente. Não se trata de mera irregularidade: trata-se de vício insanável, que atinge a própria estrutura da relação processual, impondo a declaração de nulidade absoluta dos atos e o imediato retorno dos autos ao estado anterior à decisão inválida. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da liminar e de todos os atos posteriores ao falecimento do requerido, inclusive o cumprimento do mandado e a apreensão do veículo”
(sic).

Diz que
“A concessão do efeito suspensivo ao presente agravo é imprescindível para cessar os efeitos de uma ordem judicial que jamais poderia ter sido proferida nas circunstâncias concretas. A morte da parte, além de suspender automaticamente o processo, impede a validade de qualquer ato posterior ao evento, sendo todos eles considerados inexistentes, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. Dessa forma, a liminar de busca e apreensão não apenas é ilegal — por ter sido deferida sem sujeito passivo válido — como também produziu gravíssimo prejuízo à agravante, que teve o veículo indevidamente retirado de sua posse, ainda que fosse a legítima convivente e administradora de fato do patrimônio do falecido. O veículo apreendido integra o acervo hereditário e constitui bem essencial ao sustento da agravante, razão pela qual sua retenção pelo agravado configura dano irreparável, apto a justificar a imediata restituição, independentemente do resultado final do agravo”
(sic).

Expõe que
“O fumus boni iuris é evidente, pois a decisão é nula por ter sido proferida contra pessoa falecida, o processo deveria estar suspenso desde o óbito (art. 313, I, CPC), não houve habilitação do espólio nem nomeação de inventariante, há vício grave de legitimidade e capacidade processual. O periculum in mora também se encontra plenamente caracterizado, uma vez que o veículo era utilizado pela agravante para sua subsistência, a apreensão gera prejuízo imediato e contínuo, o patrimônio do espólio está sendo dilapidado por ato inexistente e a manutenção da constrição aprofunda o dano e dificulta eventual reparação”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início, requer
“[...]
1.
Concessão do efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC), para determinar IMEDIATAMENTE:
a)
a suspensão da liminar de busca e apreensão proferida nos autos originários;
b)
a suspensão integral do processo de busca e apreensão, por força do art. 313, I, CPC;
c)
a restituição imediata do veículo à agravante, na qualidade de representante provisória do espólio.
2.
Reconhecimento da NULIDADE ABSOLUTA da decisão que deferiu a liminar, por haver sido proferida após o falecimento do requerido, bem como nulidade de todos os atos subsequentes, incluindo o mandado e a apreensão do veículo.
3.
Determinação ao juízo de origem para que proceda à:
a)
habilitação do espólio de Frank de Menezes;
b)
nomeação da agravante CÉLIA SANTOS DA CRUZ DO NASCIMENTO como inventariante provisória, nos termos do art. 613 do CPC;
c)
regularização do polo passivo antes da retomada do feito”
(sic).

No mérito, pleiteia
“[...]
5.
(...) o PROVIMENTO INTEGRAL do agravo, com a confirmação da nulidade da liminar, da suspensão processual, da restituição do veículo e da nomeação da agravante como inventariante provisória.
6.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO (ART. 485, IV, CPC) - Caso este Egrégio Tribunal entenda não ser possível a mera regularização do polo passivo mediante habilitação do espólio e nomeação da agravante como inventariante provisória, requer-se, subsidiariamente, a extinção do processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, já que a ação foi ajuizada e a liminar deferida contra pessoa falecida, fato que torna inexistentes a citação, a relação processual e todos os atos praticados.
7.
Como consequência lógica da nulidade absoluta dos atos e da inexistência da relação processual, a imediata restituição do veículo apreendido, reintegrando-se a agravante na posse direta do bem, a fim de evitar enriquecimento sem causa e prejuízo irreparável ao espólio”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 26/11/2025, conforme Id. 331426872.

Contraminuta acostada no Id. 342193395
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recolhido conforme Id. 329761389.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“MARCA: DODGE MODELO: RAM 2500 5.9 24V CD ANO/MODELO: 2008 COR: PRATA PLACA: HTI2I26 RENAVAM: 977397742 CHASSI: 3D7KS28C68G209334”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] A liminar merece ser concedida.

Destarte, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, cabível o deferimento da liminar, no que tange ao presente Contrato, pois resta comprovada a constituição em mora do devedor conforme notificação extrajudicial de ID 184071586, pois, apesar de não ter sido entregue, foi enviada para o endereço indicado no contrato.

[...]

Presentes, a priori, os requisitos autorizadores que ensejaram o presente pedido,
DEFIRO
a medida liminar de busca e apreensão, autorizando a apreensão do veículo MARCA: DODGE MODELO: RAM 2500 5.9 24V CD ANO/MODELO: 2008 COR: PRATA PLACA: HTI2I26 RENAVAM: 977397742 CHASSI: 3D7KS28C68G209334, que o veículo fique em depósito nas mãos do requerente ou quem este indicar nos autos, expressamente, como sendo seu representante, o qual deverá assinar o respectivo Termo de Depósito, sob as penas da lei.

DESDE JÁ AUTORIZO O USO DE FORÇA POLICIAL E ORDEM DE ARROMBAMENTO.

Após executada a liminar, dentro do prazo de 05 (cinco) dias (§ 2.º do artigo 3.º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), a parte requerida poderá optar pelo
pagamento da integralidade da dívida pendente
, através dos valores apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o bem restituído ao mesmo livre de qualquer ônus.

Executada a liminar, a parte requerida, querendo, poderá, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.”
(Id. 204209027 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia relativa à constituição em mora do devedor fiduciário já foi objeto de apreciação judicial anterior no âmbito desta mesma relação processual, tendo sido enfrentada em Recurso de Apelação Cível nº 1000442-25.2025.8.11.0087, de minha relatoria, oportunidade em que restou reconhecida a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação “não procurado”.

Naquela assentada, o Colegiado fixou entendimento em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, conforme se extrai da ementa do referido julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”

Assim, resta evidente a ocorrência da preclusão
pro judicato
.

Segundo verbete dos arts.
505 e
507 do CPC:

“
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...]”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

E neste sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOVA DISCUSSÃO QUANTO À SUPOSTA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
POR COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS –
IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIA
JÁ
APRECIADA
-
PRECLUSÃO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC
”. (N.U 1039904-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024).”
(N.U 1034409-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de honorários advocatícios, mesmo após decisão do juízo da recuperação judicial pela suspensão da execução e liberação de valores bloqueados.

A decisão agravada observou a determinação anterior desta Corte no julgamento do RAI nº 1027546-93.2024.8.11.0000, que entendeu que os honorários advocatícios não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por se tratarem de crédito autônomo.

A parte agravante sustenta que a decisão da recuperação judicial vincula o juízo da execução, reafirmando a necessidade de suspensão do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de decisão anterior que determinou o prosseguimento da execução, é admissível novo recurso que busca rediscutir o enquadramento do crédito de honorários advocatícios nos efeitos da recuperação judicial, em face da ocorrência de preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede que matéria já decidida no curso do processo seja novamente discutida, nos termos do art. 507 do CPC.

A decisão no RAI nº 1027546-93.2024.8.11.0000 reconheceu a natureza autônoma do crédito de honorários advocatícios e determinou o prosseguimento da execução, não havendo fato novo que justifique a rediscussão da matéria.

A existência de decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial não afasta a eficácia da decisão colegiada proferida por esta Corte, a qual somente poderá ser modificada por instância superior.

O recurso interposto pretende reabrir discussão já decidida, encontrando óbice na preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
Não se conhece de recurso que busca rediscutir matéria já decidida por acórdão anterior, quando ausente fato novo e configurada a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507; CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010.”

(N.U 1012950-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)
(Destaquei)

Portanto, a questão decidida não pode ser novamente suscitada, salvo eventual alteração do substrato fático, o que não restou demonstrado no caso concreto (art.
505
e 507 do CPC).

Dessa forma, a questão jurídica atinente à regular constituição em mora encontra-se superada no âmbito do processo, não se revelando pertinente a sua rediscussão no presente agravo de instrumento.

Logo, configurada a preclusão da matéria,
NÃO CONHEÇO
do recurso no ponto.

Assim, superada a discussão atinente à constituição em mora, passa-se à análise do ponto central devolvido à apreciação deste Tribunal, consistente na regularidade da formação do polo passivo da demanda originária, diante da notícia de falecimento do devedor fiduciário.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos, especialmente da Certidão de Óbito juntada pela agravante, verifica-se que FRANK DE MENEZES faleceu em
04/06/2025
, circunstância que impõe reflexão acerca da regularidade da relação jurídico-processual instaurada na ação de busca e apreensão.

É cediço que a correta formação da relação processual constitui pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse sentido, a existência de parte processualmente capaz é condição essencial para a validade dos atos praticados no curso da demanda.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a matéria, estabelece que:

“
Art. 313.
Suspende-se o processo:

I –
pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.”

A norma acima revela inequívoca preocupação do legislador em assegurar a higidez da relação processual, impedindo a prática de atos processuais enquanto não houver a devida regularização da representação ou da composição subjetiva da lide.

No caso em exame, observa-se que o falecimento do devedor fiduciário ocorreu
após
o ajuizamento da demanda, circunstância que, embora não impeça o prosseguimento da ação, exige a adoção de providências destinadas à regularização do polo passivo, com a consequente adequação da relação processual à realidade fática superveniente.

Com efeito, aberta a sucessão, transmite-se aos herdeiros o conjunto de relações jurídicas patrimoniais do falecido, nos termos dos arts. 1.784 e 1.997 do Código Civil.

Assim, sobrevindo o falecimento da parte demandada, impõe-se a adoção das medidas processuais necessárias à adequação do polo passivo, seja mediante a representação do espólio, seja mediante a participação dos sucessores, conforme o estágio em que se encontra o processo.

Nessa perspectiva, revela-se prematuro reconhecer a nulidade absoluta da decisão agravada ou extinguir o processo, como pretende a agravante em suas razões recursais, pois a irregularidade constatada não conduz automaticamente à invalidação de todo o
iter
processual, mas apenas reclama a adoção de providências aptas à regularização da relação processual.

De igual modo, não se mostra juridicamente adequado determinar, neste momento processual, a restituição do bem objeto da busca e apreensão, pois a medida liminar foi deferida com fundamento no procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, estando demonstrada, como já consignado, a constituição em mora do devedor fiduciário.

Dessa forma, a circunstância superveniente relativa ao falecimento do devedor não possui o condão de infirmar, por si só, os pressupostos que autorizaram o deferimento da medida liminar, sobretudo porque a constituição em mora ocorreu em
27/12/2024
, portanto, em momento anterior tanto ao ajuizamento da ação, ocorrido em
14/02/2025
, quanto ao falecimento do devedor, verificado posteriormente em
04/06/2025
.

Nessa linha de raciocínio, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia da decisão de mérito consiste em determinar a suspensão do processo de origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do polo passivo da demanda.

Tal providência permite que o juízo de primeiro grau intime a parte autora para promover as adequações necessárias, inclusive com a indicação da forma adequada de representação do espólio ou dos sucessores, evitando-se, assim, a prática de atos processuais potencialmente inválidos.

Nesse sentido, e guardadas as devidas particularidades de cada caso, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - EMENDA À INICIAL - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

- A sucessão ou substituição processual somente é possível quando há superveniente morte no curso do processo e cuja relação processual já tenha sido aperfeiçoada

- Lado outro, quando há o falecimento da parte ré após o ajuizamento da ação e antes da citação válida, é necessário que seja oportunizada a emenda à inicial para inclusão do espólio ou sucessores, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual

- Recurso provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 27069891820128130024, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/08/2024) (Destaquei)

Portanto, a irregularidade constatada não conduz à nulidade absoluta dos atos processuais, tampouco autoriza a restituição imediata do bem apreendido, mas apenas impõe a necessidade de suspensão do processo para regularização da composição subjetiva da lide.

Diante desse contexto, mostra-se cabível o parcial provimento do presente agravo de instrumento, exclusivamente para determinar a suspensão do feito originário até que seja promovida a devida regularização do polo passivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso, e nesta,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a suspensão do processo de origem, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que seja promovida a regularização do polo passivo da demanda, mantendo-se hígida, contudo, a medida liminar de busca e apreensão já efetivada, sendo incabível, neste momento processual, a restituição do bem apreendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026